Tribunal: TJDFT
Processo: 0713062-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGES. REDUÇÃO DO VALOR. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. REDUÇÃO. VALOR RAZOÁVEL.
1. A concessão de tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).
2. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges está condicionada à demonstração da necessidade de quem pleiteia e da possibilidade de quem deve prestar, conforme os arts. 1.695 e 1.704 do Código Civil.
3. No caso, os elementos constantes dos autos indicam que a agravada aufere aposentadoria e recebeu herança de valor expressivo, enquanto o agravante possui despesas relevantes com filho comum portador de transtornos psiquiátricos.
4. A controvérsia sobre a real necessidade da agravada e a efetiva capacidade do agravante demanda dilação probatória, sendo razoável, em sede de cognição sumária, a fixação dos alimentos provisórios no valor de 8 (oito) salários-mínimos.
5. Recurso parcialmente provido para confirmar a liminar e fixar os alimentos provisórios no valor de 8 salários-mínimos, a serem pagos até o dia 10 de cada mês.
6. Agravo conhecido e parcialmente provido.